Tribunal: TJBA
Processo: 0560254-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560254-73.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO COELHO DE OLIVEIRA JUNIOR, RAFAEL SALEK RUIZ

APELADO: ROQUE BARBOSA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA POR SUPOSTA DÚVIDA QUANTO A NOTIFICAÇÃO TER SIDO RECEBIDA PELA PARTE AUTORA – NOTIFICAÇÃO E AVISO DE RECEBIMENTO DOS CORREIOS COLACIONADOS AOS AUTOS PELA PRÓPRIA PARTE APELADA QUE CONFESSA NA INICIAL TER SIDO NOTIFICADA A TEMPO E MODO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DOCUMENTO ENVIADO A RESIDÊNCIA DO SEGURADO CONFORME NORMATIZAÇÃO DA ANS E CONFORME ADMITE O STJ – APELO PROVIDO – AÇÃO REVERTIDA PARA IMPROCEDÊNCIA

1. A discussão nos autos gira em torno de cancelamento de plano de saúde por inadimplência restando incontroverso nos autos a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor por se cuidar de plano de autogestão, a inadimplência da parte autora e a notificação prévia ao cancelamento realizada pela parte apelante.

2. A procedência da ação está baseada na nulidade da notificação enviada a parte autora porque a mesma se encontra assinada por terceiro, em que pese desde a inicial a parte autora já admitia o recebimento da referida notificação colacionando a mesma aos autos com a inicial no ID 68250697, páginas 3 e 4, inclusive com o “Aviso de Recebimento – AR” dos Correios.

3. A ANS no uso de suas atribuições e diante de discussão a respeito da interpretação do
art. 13, parágrafo único, inciso II
da lei 9.656/98 editou a Súmula Normativa 28/2015 em que definiu ser válida a notificação enviada ao segurado, no endereço por ele indicado no contrato, sendo desnecessária a sua assinatura no documento.

4. Cumpre ressaltar que os documentos dos autos demonstram que o autor reside em uma casa,
não se cogitando de correspondência deixada em portaria de prédio
ou algo que o valha e
não há dúvida de que a correspondência foi recebida no endereço d
a parte
autor
a, na medida em que foi colacionada aos autos pelo mesmo
.

5. Conforme entendimento do STJ: “
3. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II). 4. Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS.
”
(REsp: 1995100 GO
).

6. Apelo provido por i
nexist
i
r vício no procedimento de rescisão do contrato,
sendo confessa a inadimplência mesmo após a notificação a tempo e modo, não
havendo
ilícito a ser
suprimido o que leva a
improcedência da ação.

7.
Em vista do resultado do recurso,
inverte-se o ônus sucumbencial
conden
ando
a autor
i
a no pagamento das custas judiciais e
honorários advocatícios
no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja cobrança resta sobrestada por ser a autora credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560254-73.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
e como apelada
ROQUE BARBOSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .